Tribunal: TJPA
Processo: 0815565-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815565-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WILTON OLIVEIRA GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: JOSE GONCALVES DA SILVA, CLEUZA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para cassar liminar de reintegração de posse, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, diante da insuficiência de prova robusta da posse e da controvérsia acerca da natureza da ocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão quanto à análise da prova da posse e da natureza da ocupação do imóvel; (ii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para restabelecer a liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado explicita, de forma clara, a necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC para concessão de liminar possessória, concluindo pela insuficiência probatória no caso concreto.

5.

A alegação de contradição não se verifica, pois a decisão considera o conjunto probatório, inclusive os contratos de locação, concluindo pela existência de controvérsia relevante acerca da posse.

6.

A distinção entre posse e detenção, especialmente em contexto de vínculo familiar, demanda dilação probatória, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

7.

A jurisprudência do STJ exige prova inequívoca dos requisitos possessórios para concessão de liminar, o que não se verifica quando há indícios frágeis ou controvérsia fática relevante.

8.

A pretensão de efeitos infringentes é incabível na ausência de vício no julgado, revelando mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

9.

Não se configura caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação de multa, embora presente intuito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A concessão de liminar em ação possessória exige prova robusta e cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC.

3.

A existência de controvérsia sobre a natureza da ocupação do imóvel afasta a concessão de tutela possessória liminar e impõe dilação probatória.

4.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a demonstração de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.940.545/TO; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2024; TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
e
CLEUZA OLIVEIRA DA SILVA
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
WILTON OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
, para cassar a liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de primeiro grau.

O acórdão embargado, lançado ao ID 35145976, assentou que a concessão de liminar possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a prova da posse, do esbulho, da data do fato e da perda da posse, concluindo que, no caso concreto, inexistiam elementos probatórios robustos aptos a justificar a medida liminar, sobretudo diante da controvérsia acerca da natureza da ocupação do imóvel, recomendando-se a dilação probatória.

Em suas razões (Id. 35378617), os embargantes sustentam, em síntese, (i) a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que restaria comprovada a posse dos agravados por meio de contratos de locação relativos ao imóvel; (ii) que a reintegração de posse não depende exclusivamente de prova de propriedade, mas da posse, a qual estaria demonstrada; (iii) que a ocupação exercida pelo agravante decorreria de mera permissão familiar, configurando detenção e não posse; e (iv) requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de afastar a suspensão da liminar e restabelecer a ordem de reintegração de posse.

Foram apresentadas contrarrazões por
WILTON OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
(Id. 35701163), nas quais sustenta, em síntese, (i) a ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) que os embargos de declaração são incabíveis por visarem rediscutir o mérito da decisão; (iii) a inadequação da pretensão de efeitos modificativos na via eleita; e (iv) pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC .

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da existência, ou não, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, consistentes em alegada omissão e contradição no acórdão embargado, bem como à pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre salientar, desde logo, que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

No caso concreto, não se verifica a alegada contradição.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que, para a concessão da liminar possessória, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a comprovação da posse, da turbação ou esbulho, da data do fato e da perda da posse. Tal fundamentação encontra-se expressamente delineada no decisum, que destacou a insuficiência de prova robusta acerca da posse anterior dos embargantes e da ocorrência de esbulho.

A alegação dos embargantes de que os contratos de locação comprovariam a posse não foi ignorada pelo acórdão; ao contrário, foi implicitamente considerada no contexto probatório geral, que revelou a existência de controvérsia relevante acerca da natureza da ocupação exercida pelo agravante, especialmente diante dos elementos apresentados por este, como documentos de construção da residência e comprovação de longa permanência no imóvel.

A decisão embargada, portanto, não incorre em contradição, mas sim adota conclusão fundamentada na necessidade de dilação probatória, diante da complexidade da relação possessória, sobretudo em contexto de vínculo familiar, no qual a distinção entre posse e mera detenção assume contornos fáticos sensíveis e demandantes de cognição exauriente.

No ponto, é de relevo destacar o disposto no art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”, sendo exatamente essa a questão controvertida nos autos: definir se a ocupação do agravante constitui detenção precária ou posse autônoma, matéria que, como bem salientado no acórdão, exige instrução probatória adequada.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de tutela possessória liminar demanda prova inequívoca dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação ou indícios frágeis de posse:

“Incumbe ao autor provar a posse, a turbação ou esbulho, a data do fato e a perda da posse, sendo inviável a concessão de liminar quando tais elementos não se mostram suficientemente demonstrados.” (STJ, AgInt no REsp 1.940.545/TO)

No que tange ao pedido de efeitos infringentes, observa-se que tal pretensão não encontra respaldo na hipótese vertente, uma vez que inexistente qualquer vício a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente, apta a embasar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

No tocante ao pleito de aplicação de multa por caráter protelatório, embora se vislumbre nítido caráter infringente na insurgência, não se evidencia, de forma inequívoca, intuito manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026